Tribunal: TJDFT
Processo: 0736759-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736759-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA SALGUEIRO DA ROCHA, JOÃO GUILHERME ROCHA DE REZENDE, LAURA LEANDRA ROCHA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA SALGUEIRO DA ROCHA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA, MARCIO ALLAN VIDAL MATOS, GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE, PATRICIA COSTA MACEDO LIMA, LUCIENE ROVEROTTI SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da antecipação de tutela anteriormente concedida. Com efeito, a parte agravante defende a ocorrência de fato superveniente que a impede de realizar a consignação em pagamento pleiteada, requerendo a sua substituição por imóvel de propriedade da parte agravante. Contudo, não vislumbro razões para deferir a medida pleiteada. Inicialmente, conforme já exposto na Decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela, causa estranheza o argumento apresentado pela parte no sentido de não ter conhecimento da aquisição do imóvel, mas residir no imóvel. Assim, não possuindo a instituição financeira o conhecimento sobre a existência da união estável, em razão de tal informação não ter sido repassada pelo próprio companheiro da parte, não há como imputar a ela eventual nulidade pela ausência de intimação do cônjuge. Demais, o débito já foi garantido com o pagamento do valor da arrematação do leilão, não sendo proporcional suspender o curso do feito executivo em razão de simples penhora de imóvel, em razão de não apresentar liquidez, além de ter a necessidade de passar pelo crivo do credor para sua aceitação. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de substituição de penhora, REVOGANDO a antecipação de tutela anteriormente concedida. Dê-se ciência aos Agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência. Após, promova-se a intimação do Agravado para Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator